Tribunal: TJDFT
Processo: 0736232-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMA RENAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECURSO. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição desta Corte de Justiça (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça.

2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros nos sistemas informatizados à disposição dos Juízos, devendo ser considerado o RENAJUD, portanto, contanto que seja observado critério de razoabilidade.

3. O transcurso de tempo (superior a três anos) desde a última pesquisa de veículos é critério suficiente para determinar que se realize nova consulta ao sistema RENAJUD.

4. Recurso conhecido e provido.